Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela agravante e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com lastro nos seguintes dispositivos: 4o da Lei n. 9.868/99; art. 138 do RITJDFT; art. 485, IV, do CPC.
2. Embora a recorrente discuta a natureza dos serviços prestados pelo IBRAM e da contraprestação correspondente, o legislador infraconstitucional previu, de forma expressa, a possibilidade de instituição de preços públicos (tarifas), multas e taxas como espécies de receitas da Autarquia.
3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo eautônomo”. De outro vértice, se entre o ato impugnado e o parâmetro constitucional existe ato normativo essencialmente primário, evidencia-se a natureza oblíqua ou reflexa da violação apontada, a ser resolvida no campo da legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.